Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707937-59.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O O apelado argui preliminar de não conhecimento dos recursos por inobservância ao princípio da dialeticidade. Manifeste-se o apelante, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, sobre a possível afronta ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator